Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE GASTOS DA CONSUMIDORA COM USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos relacionados na inicial e condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que as compras reclamadas pela recorrida foram realizadas mediante o uso do cartão de crédito com a utilização de senha pessoal e que a responsabilidade pelas transações mediante uso de senha é do titular. Afirma, ainda, que agiu em exercício regular do direito e dentro das normas previstas pelo Banco Central e não houve qualquer falha na prestação dos serviços. Impugna, por fim, a condenação por danos morais e o respectivo valor. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia deve ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia em questão limita-se à análise da regularidade dos débitos cobrados pela requerida, bem como da negativação do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.
5. A autora comprovou que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito Serasa Experian por débito no valor de R$ 477,38 (ID 19979202). Considerando a evidente hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, do CDC). Ademais, a instituição financeira dispõe de meios mais eficazes e acessíveis para comprovar a regularidade da cobrança em questão, cabendo-lhe, portanto, comprovar a origem e legalidade do débito.
6. Nesses termos, caberia ao banco recorrente comprovar a regularidade da cobrança e a existência da dívida negativada, no valor de R$ 477,38, mas não o fez, não tendo demonstrado nos autos qualquer histórico da evolução da dívida que justifique a cobrança do sobredito valor. Não há, nos autos, qualquer histórico de compras realizadas pela autora mediante uso do cartão de crédito, tampouco discriminação de juros e taxas não pagas que pudessem apontar a origem da dívida que gerou a negativação do nome da consumidora. Cabe destacar que a produção da prova que demonstrasse a origem do débito cobrado não se revela, no caso em questão, complexa, diante do amplo acesso da instituição financeira aos gastos da consumidora com uso do cartão de crédito. Portanto, em resumo, bastaria trazer aos autos a discriminação de gastos da fatura com o respectivo valor e o montante que não foi pago pela autora, contudo, a ré assim não agiu.
7. Cumpre destacar que é incontroverso, nos autos, que houve o questionamento de fatura pela consumidora, ora autora, de modo que caberia à instituição financeira, ora ré, elencar nos autos o que foi questionado e quais valores foram, de fato, cobrados da requerente, mas, frise-se, deste encargo a requerida não se desincumbiu.
8. Não restando demonstrada nos autos a existência da dívida negativada, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, na modalidade dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
9. É certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, um meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Atento às diretrizes acima elencadas e considerando, sobretudo, o valor do débito que gerou a negativação do nome da autora, entende-se que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, apenas, reduzir o valor da condenação por danos morais para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.